Tribunal: STF
Processo: HC 220689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Priscila Dosualdo Furlaneto em favor de Matheus Henrique Vargas Menezes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 733.098/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SOCOS E PONTAPÉS CONTRA A VÍTIMA. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (www.stj.jus.br)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto. Porém, no julgamento de apelação ministerial, o regime inicial foi agravado para o semiaberto.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, diante da quantidade de pena e da inexistência de circunstância judicial desfavorável.



    Sustenta que o Tribunal de Justiça fundamentou o agravamento do regime na “’violência empregada’, que de acordo com relato exclusivo da vítima foram chutes e socos. Ocorre que, ‘mediante violência’ é um elemento do tipo do roubo, não extrapolando o tipo penal”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, a vítima teve um encontro amoroso com o réu e, quando estava deixando-o próximo ao Auto Posto Catan, o denunciado começou a ameaçá-la, exigindo que lhe entregasse seu aparelho celular, ocasião em que desferiu socos no rosto da vítima, tomou-lhe o aparelho e evadiu-se do local”. (eDOC 5, p. 3)



    “Por fim, o exame de corpo de delito da vítima não era diligência indispensável, já que a existência ou não de lesão corporal não é elemento do tipo imputado”. (eDOC 5, p. 5)



    “Na primeira fase, o magistrado, atento aos requisitos constantes do artigo 59 do Código Penal, observou que as circunstâncias judiciais não eram desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixou a pena base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.



    (...)



    Por fim, fixou-se o regime inicial aberto, merecendo reparo, neste ponto, a resp. sentença.



    No caso em tela, observados os princípios da necessidade e suficiência da pena, necessária a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da insistente e desnecessária violência empregada pelo réu”. (eDOC 5, p. 13)



    Embora a autoridade coatora não tenha indicado a gravidade em abstrato do delito como base para agravar o regime inicial, atitude vedada pela Súmula 718 do STF, percebo que deixou de apontar elementos do fato que caracterizassem como insistente e/ou desnecessária a violência empregada contra a vítima.



    A sentença não traz nenhum elemento que caracterize excesso nos meios empregados para a consecução do delito:



    “Ouvida em juízo, a vítima relatou que marcou um encontro amoroso com o réu, na cidade de Tanabi, onde reside. Após, trouxe-o de volta a Monte Aprazível. Ao chegarem, perto do Posto Catan, o réu pediu dinheiro, o que não havia sido combinado. Entregou a ele a quantia de R$ 50,00, momento em que ele se apoderou do telefone celular descrito na denúncia e saiu do carro. Foi atrás, com o intuito de recuperar o bem, recebendo chutes e socos. O denunciado evadiu-se e o telefone foi recuperado pela polícia, na posse de pessoa que o teria adquirido do réu, completamente danificado. A família da vítima arcou com seu prejuízo, comprando outro celular, de mesmo modelo”. (eDOC 4, p. 2)



    “Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal. A análise dos autos revela que o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais. Por sua vez, não foram coligidos elementos que permitam precisa avaliação de seu comportamento social ou de sua personalidade. A vítima não sofreu lesão, ao passo que o dano patrimonial, consoante retro anotado, já fora reparado”. (eDOC 4, p. 4)



    Assiste, portanto, razão à impetrante de que não há motivação idônea para a imposição de regime mais severo, incidindo o ato coator na censura da Súmula 719 do STF.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena do paciente.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente